Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-30.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRIMEIRO PROCEDER AO CANCELAMENTO DAS INDISPONIBILIDADES. SENTENÇA MANTIDA.
1. No ato da lavratura das escrituras públicas, tanto o comprador quanto o vendedor foram devidamente cientificados da existência das ordens de indisponibilidade sobre os imóveis.
2. Inviável o registro das escrituras públicas de compra e venda sem prévio cancelamento das ordens de indisponibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.